Tribunal: CARF
Processo: 19515.720957/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720957/2014-16
ACÓRDÃO
1302-007.608 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMIRATES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO.
DESPESAS
OPERACIONAIS
NÃO
COMPROVADAS.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. NULIDADE.
A autoridade fiscal está vinculada ao dever de motivar o lançamento,
indicando, de forma explícita, clara e congruente, as circunstâncias de fato
e o enquadramento jurídico que justificam a glosa de despesas. A simples
referência genérica a “despesas operacionais não comprovadas”,
acompanhada de planilhas meramente numéricas, sem identificação das
operações, dos documentos examinados e das razões de sua rejeição, não
supre o requisito legal de motivação e impede o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa.
CSLL. LANÇAMENTO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE EM GLOSA GENÉRICA
DE DESPESAS. VÍCIO MATERIAL. ANULAÇÃO.
Configurada a ausência de motivação específica quanto às glosas que dão
suporte integral ao crédito tributário, resta comprometida a própria
determinação da matéria tributável, em afronta ao art. 142 do CTN, ao art.
10 e ao art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972 e ao art. 50 da Lei no
9.784/1999. Nulo o Auto de Infração, fica prejudicada a análise das demais
questões controvertidas. Recurso voluntário provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.608 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720957/2014-16
2

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por EMIRATES, filial brasileira da empresa
Emirates Airline, inscrita no CNPJ no 08.XXX.XXX/0001-03, contra o Acórdão proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE),
que julgou improcedente a impugnação aos lançamentos de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), apurados para o período de julho a dezembro do ano-calendário de 2009.
A fiscalização teve origem no Mandado de Procedimento Fiscal no 08.1.90.00-2012-
05584-0, expedido pela DEFIS/São Paulo, que inicialmente abrangia IRPJ relativo ao ano-calendário
de 2009 e posteriormente foi alterado para incluir a CSLL no mesmo período. O Auto de Infração,
lavrado em 28/08/2014 (fls. 804-810), constituiu crédito tributário total de R$ 9.565.139,68,
composto de CSLL principal no valor de R$ 4.393.523,35, multa de ofício de 75% no montante de
R$ 3.295.142,51 e juros de mora de R$ 1.876.473,82, apurados com base na suposta majoração
indevida de custos e despesas operacionais não comprovadas.
Consta da Descrição dos Fatos (fl. 805) que a autoridade fiscal, após examinar a
composição das rubricas de “custos/despesas operacionais/encargos” declaradas na DIPJ 2009,
concluiu pela existência de despesas não comprovadas em diversos meses do segundo semestre
de 2009, listando valores expressivos, tais como R$ 6.650.872,64 (julho), R$ 4.038.651,25 (agosto),
R$ 5.496.379,71 (setembro), R$ 9.710.023,50 (outubro), R$ 10.582.938,03 (novembro) e R$
12.338.033,80 (dezembro). A autoridade fiscal consignou que tais valores deveriam ser glosados
por ausência de comprovação documental suficiente e, por consequência, recalculou a base de
CSLL do período, revertendo prejuízo fiscal originalmente declarado e apurando saldo positivo
tributável.
Em sua Impugnação, a Contribuinte sustentou inicialmente que a autuação
padeceria de vício formal, pois a fiscalização teria se limitado a afirmar genericamente que haveria
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.608 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720957/2014-16
3
“despesas não comprovadas”, sem analisar individualmente os documentos efetivamente
apresentados e sem indicar qualquer motivação específica para a rejeição de cada gasto.
Argumentou que tal ausência de fundamentação, aliada ao volume significativo de documentos
entregues durante a ação fiscal, representaria cerceamento de defesa e nulidade da constituição
do crédito tributário.
A empresa desenvolveu extensa argumentação técnica acerca das particularidades
da atividade de transporte aéreo internacional, afirmando que se trata de atividade regulada por
tratados internacionais e sujeita a regras específicas de escrituração, custeio e alocação de
despesas. Explicou, com base em atos normativos da ICAO e da IATA, que grande parte dos custos
de operação de rotas internacionais é registrada centralizadamente no exterior e apenas rateada
às filiais, sendo esse procedimento reconhecido pela prática internacional e pelo ordenamento
jurídico brasileiro.
Outro ponto central da impugnação refere-se à isenção recíproca de IRPJ
estabelecida pela troca de notas diplomáticas entre Brasil e Emirados Árabes Unidos em
14/07/2009, reconhecida pelo Ato Declaratório Interpretativo RFB no 2/2013, que
expressamente conferiu isenção a partir daquela data para os lucros decorrentes de operação de
aeronaves no tráfego internacional. A Contribuinte alegou que, por força do art. 57 da Lei no
8.981/95 e, posteriormente, do art. 11 da Lei no 13.202/2015 (norma interpretativa), a isenção
aplicável ao IRPJ deve ser estendida à CSLL. Sustentou que, sendo a CSLL apurada pelas mesmas
regras do Imposto de Renda, inclusive quanto a exclusões e isenções, não haveria fundamento
para tributar parcela do lucro operacional a partir de julho de 2009.
No mérito contábil, afirmou que entregou integralmente toda a documentação
exigida pela fiscalização, incluindo planilhas, contratos, comprovantes de despesas, relatórios
operacionais, notas fiscais e documentos internacionais, e que a autoridade fiscal não explicitou
sequer um exemplo de despesa não comprovada, limitando-se a glosar globalmente os valores da
DIPJ.
O processo foi julgado pela DRJ/Belo Horizonte, que proferiu o Acórdão no 02-
72.560 (fls. 1459-1474), mantendo integralmente a exigência. A decisão analisou essencialmente a
questão da extensão da isenção ao âmbito da CSLL, entendendo que a reciprocidade estabelecida
entre os dois países alcançaria exclusivamente o IRPJ, por ser tributo objeto do acordo
internacional, não se aplicando automaticamente à CSLL, por ausência de previsão expressa.
Entendeu, ainda, que soluções de consulta citadas pela Contribuinte não vinculam a autoridade
julgadora e que não haveria violação aos princípios da legalidade e da igualdade.
Em relação às glosas de despesas, a DRJ concluiu que a fiscalização teria agido
corretamente ao desconsiderar gastos não comprovados, afirmando terem sido identificadas
despesas sem documentação hábil ou idônea, e que seria ônus do contribuinte comprovar
plenamente a efetividade e a correlação dos custos com a atividade empresarial.
A decisão restou assim ementada:
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.608 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720957/2014-16
4
Acórdão 02-72.560 - 4a Turma da DRJ/BHE
Sessão de 21 de março de 2017
Processo 19515.720957/2014-16
Interessado EMIRATES
CNPJ/CPF 08.692.080/0001-03
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2010
VINCULAÇÃO DA ATIVIDADE FUNCIONAL
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
PESSOAS JURÍDICAS DOMICILIADAS NO EXTERIOR E AUTORIZADAS A FUNCIONAR
NO PAÍS.
Tais sociedades empresárias somente poderão deduzir como custos ou despesas
aqueles realizados por suas dependências no território nacional, bem como as
quotas de depreciação, amortização ou exaustão dos bens situados no País e as
provisões relativas às operações de suas dependências no País.
NORMAS DE ESCRITURAÇÃO
A lei comercial determina que a escrituração da companhia será mantida em
registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e
desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência.
PRINCÍPIO DA ENTIDADE
Segundo tal princípio, o patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios
ou proprietários.
ÔNUS DA PROVA
O contribuinte deve provar a efetividade dos custos e despesas deduzidos para
fim de apuração do lucro.
DECADÊNCIA
O quinquênio decadencial conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
CSLL
A receita da CSLL tem destinação específica e portanto, em face de expressa
vedação constitucional, não pode ser arrolada dentre os impostos.
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção.
ATIVIDADE DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
MATÉRIA AUSENTE DOS AUTOS
O processo administrativo tributário deve conter apenas o essencial e, portanto,
não se pode examinar matéria estranha aos autos.
JUROS MORATÓRIOS
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.608 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720957/2014-16
5
A cobrança de juros moratórios no mesmo patamar da taxa SELIC é imperativo
legal.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Por via de regra, a jurisprudência e a doutrina não gozam do status de legislação
tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Contribuinte apresentou o presente Recurso Voluntário que reafirma
integralmente os argumentos já trazidos na impugnação, reiterando que o lançamento é nulo por
ausência de motivação específica acerca das despesas glosadas.
Sustenta novamente as particularidades da indústria aeronáutica, a legalidade dos
procedimentos contábeis adotados, a suficiência da documentação entregue e, sobretudo, a
inaplicabilidade da CSLL em razão da isenção recíproca estabelecida a partir de julho de 2009 e
expressamente reconhecida pela legislação superveniente, especialmente pela norma
interpretativa do art. 11 da Lei no 13.202/2015, que deveria retroagir para alcançar fatos
pretéritos.
Afirma ainda que a DRJ não examinou diversos documentos, tampouco enfrentou
argumentos essenciais da defesa, incorrendo em omissões relevantes. Alega, por fim, que a
decisão de primeira instância não especificou quais documentos teriam sido considerados
insuficientes, limitando-se a ratificar a motivação genérica constante do Auto de Infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

I. Da Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário merece ser conhecido. Consta dos autos que a decisão da DRJ
de Belo Horizonte/MG foi regularmente cientificada à Contribuinte, e o Recurso foi interposto
dentro do prazo de trinta dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972. A peça recursal está
devidamente subscrita por procurador habilitado e acompanhada da documentação pertinente,
observando-se a legitimidade, o interesse recursal e a regularidade formal. Assim, presentes os
requisitos de admissibilidade, passa-se à análise das questões preliminares e, posteriormente, do
mérito.
II. Da Controvérsia
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.608 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720957/2014-16
6
O presente processo versa sobre lançamento de CSLL, relativo ao período de julho a
dezembro do ano-calendário de 2009, no valor total de R$ 9.565.139,68 (principal, multa e juros),
cujo suporte fático reside na glosa de despesas operacionais sob a rubrica “despesas não
comprovadas” e cujo suporte jurídico mediato decorre do entendimento fazendário de que a
isenção reconhecida para o IRPJ a partir de 14/07/2009 não se estenderia à CSLL.
A Recorrente devolve ao Conselho, de um lado, preliminares voltadas à validade
formal do lançamento, notadamente por alegada ausência de motivação específica das glosas e
cerceamento de defesa. De outro lado, devolve o mérito jurídico acerca da incidência de CSLL em
face do acordo internacional por troca de notas, do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 2/2013,
do art. 57 da Lei no 8.981/1995 e, principalmente, do art. 11 da Lei no 13.202/2015, cuja
retroatividade interpretativa foi consolidada pela Súmula CARF no 140.
III. Preliminarmente
Da alegada nulidade do Auto de Infração por ausência de motivação específica das glosas
A preliminar arguida pela Recorrente sustenta, em síntese, que o lançamento
padece de nulidade por falta de motivação, pois o Termo de Verificação Fiscal e o próprio Auto de
Infração teriam se limitado a afirmar, de forma lacônica, a existência de “despesas operacionais
não comprovadas”, sem explicitar quais seriam essas despesas, quais documentos teriam sido
analisados e por que razão seriam considerados insuficientes ou inidôneos. Alega ainda que a
decisão da DRJ teria apenas reproduzido essa conclusão genérica, sem enfrentar a crítica central
da defesa quanto à ausência de individualização das glosas.
Nos autos, de fato, o ponto nuclear de motivação do lançamento aparece no
próprio Termo de Verificação Fiscal, ao consignar que se constituiu crédito tributário “por
despesas não comprovadas”, com referência ao período de julho a dezembro de 2009, e ao
remeter a planilhas anexas para a quantificação dos valores.
A decisão recorrida, por sua vez, afirma que o Autor do feito “disse tudo o que seria
necessário dizer, ou seja, que não existe comprovação de diversos custos e despesas deduzidos
pela contribuinte”, mantendo a glosa e rechaçando o argumento de falta de motivação.
Sem prejuízo do registro de que essa discussão foi posta com densidade e merece
consideração em casos em que o mérito dependa do exame pormenorizado das glosas, a
peculiaridade do presente feito é que há fundamento jurídico antecedente e autônomo capaz de
afastar a própria exigência de CSLL no período, o que torna desnecessário, neste julgamento,
pronunciar-se sobre nulidades formais e sobre a suficiência probatória das despesas.
Assim, a apreciação dessas matérias fica condicionada à necessidade de se chegar
ao mérito das glosas para solução do litígio; e, como se demonstrará, essa necessidade não se
verifica.
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.608 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720957/2014-16
7
IV. Do mérito
Da abrangência da isenção reconhecida no acordo em forma simplificada e da extensão à CSLL à
luz do art. 11 da Lei no 13.202/2015 e da Súmula CARF no 140
A solução do mérito, no caso concreto, passa pela correta qualificação jurídica do
acordo internacional em discussão, de seus efeitos temporais e, principalmente, pela incidência
vinculante da Súmula CARF no 140, que disciplina precisamente a abrangência da CSLL por acordos
e convenções internacionais para evitar dupla tributação da renda, com retroatividade.
É incontroverso nos autos que Brasil e Emirados Árabes Unidos celebraram, em 14
de julho de 2009, acordo por troca de notas, reconhecendo isenção recíproca sobre os lucros
decorrentes da operação de aeronaves no tráfego internacional, e que a Receita Federal do Brasil
editou o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 2, de 15 de abril de 2013, declarando que tal
acordo produz efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 14/07/2009,
relativamente ao IRPJ:
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 2, DE 15 DE ABRIL DE 2013 -
D.O.U.: 16.04.2013
Dispõe sobre isenção do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas, prevista em
Acordo por Troca de Nota entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos, com base
em tratamento de reciprocidade, sobre lucros de operação de aeronaves no
tráfego internacional e lucros de participação em "pool" ou em empreendimento
conjunto.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe
conferem os incisos III e XXVI do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de
2012, e tendo em vista o disposto no art. 30 do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de
setembro de 1943, e no parágrafo único do art. 85 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, declara:
Art. 1o Estão isentas do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas, com base
em tratamento de reciprocidade, as empresas aéreas controladas por residente
dos Emirados Árabes Unidos em relação aos lucros auferidos na operação de
aeronaves no tráfego internacional, inclusive os lucros decorrentes de
participação em "pool" ou em empreendimento conjunto, conforme o acordo por
troca de notas do Ministério das Relações Exteriores celebrado entre o Governo
dos Emirados Árabes Unidos e o Governo da República Federativa do Brasil em 14
de julho de 2009.
Art. 2o Este Ato Declaratório Interpretativo produz efeitos em relação aos fatos
geradores ocorridos a partir de 14 de julho de 2009.
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.608 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720957/2014-16
8
O próprio contexto do lançamento evidencia que, após 14/07/2009, a exigência
remanescente foi direcionada à CSLL, sob o argumento de que o pacto internacional contemplaria
expressamente apenas o IRPJ, não alcançando a contribuição social.
O ponto decisivo é que, posteriormente, o legislador editou o art. 11 da Lei no
13.202/2015, que, “para efeito de interpretação”, estabeleceu que acordos e convenções
internacionais celebrados pelo Brasil para evitar dupla tributação da renda abrangem a CSLL e,
ainda, que tal diretriz alcança igualmente os “acordos em forma simplificada firmados com base
no disposto no art. 30 do Decreto-Lei no 5.844/1943”.
A natureza interpretativa do dispositivo, e expressamente afirmada no texto legal,
conduz à incidência do art. 106, inciso I, do CTN1, segundo o qual a lei expressamente
interpretativa aplica-se a ato ou fato pretérito, excluída a aplicação de penalidades à infração dos
dispositivos interpretados.
Esse comando foi consolidado pelo próprio CARF na Súmula no 140, aprovada pela
1a Turma da CSRF em 03/09/2019, a qual estabelece:
Súmula CARF no 140
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
Aplica-se retroativamente o disposto no art. 11 da Lei no 13.2022, de 2015, no
sentido de que os acordos e convenções internacionais celebrados pelo Governo
da República Federativa do Brasil para evitar dupla tributação da renda abrangem
a CSLL.
Acórdãos Precedentes:
9101-002.598, 1201-001.872, 1301-002.488, 1301-002.817, 1302-003.149 e 1401-
002.008.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
O sentido da súmula é de que os acordos e convenções internacionais celebrados
pelo Governo da República Federativa do Brasil para evitar dupla tributação da renda abrangem a
CSLL. Trata-se de súmula de observância obrigatória no âmbito deste Conselho. Em consequência,
o fundamento jurídico que sustentava a segregação artificial entre IRPJ (isento) e CSLL (exigível)
para o período posterior a 14/07/2009 resta superado no plano normativo e jurisprudencial
administrativo.

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à
infração dos dispositivos interpretados;

2 Art. 11. Para efeito de interpretação, os acordos e convenções internacionais celebrados pelo Governo da
República Federativa do Brasil para evitar dupla tributação da renda abrangem a CSLL.

Parágrafo único. O disposto no caput alcança igualmente os acordos em forma simplificada firmados com
base no disposto no art. 30 do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943.
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.608 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720957/2014-16
9
No caso concreto, o acordo celebrado por troca de notas configura precisamente o
“acordo em forma simplificada” a que se refere o parágrafo único do art. 11 da Lei no
13.202/2015, por ter sido firmado com base na reciprocidade prevista no art. 30 do Decreto-Lei no
5.844/1943 (isenção do imposto de renda às companhias estrangeiras de navegação marítima e
aérea, sob condição de reciprocidade).
Assim, tendo o próprio ADI RFB no 2/2013 reconhecido a isenção do IRPJ com
efeitos a partir de 14/07/2009, impõe-se, por decorrência lógico-normativa e por força vinculante
da Súmula CARF no 140, reconhecer que o mesmo acordo alcança a CSLL, afastando-se a exigência
no período de julho a dezembro de 2009.
Essa conclusão é reforçada por duas ordens de fundamentos. Primeiramente, pelo
art. 57 da Lei no 8.981/19953, que determina a aplicação à CSLL das mesmas normas de apuração e
de pagamento do IRPJ, evidenciando o caráter de simetria normativa entre ambos os regimes de
apuração. Em segundo lugar, pelo art. 98 do CTN4, ao estabelecer que tratados e convenções
internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que
lhes sobrevenha, no campo de compatibilidade e prevalência normativa.
Ainda que, no caso, o acordo seja de forma simplificada (e não tratado complexo
aprovado pelo Congresso Nacional), o parágrafo único do art. 11 da Lei no 13.202/2015 eliminou a
controvérsia interpretativa e incorporou expressamente esses acordos ao comando de
abrangência da CSLL, conforme julgado desta Corte:
Processo no 19515.721533/2012-07
Recurso Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no 9101-002.598 – 1a Turma
Sessão de 15 de março de 2017
Matéria CSLL. Acordos internacionais.
Recorrentes DURATEX S/A FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007, 2008 CSLL.
ACORDOS DE BITRIBUTAÇÃO. ABRANGÊNCIA.
Os acordos e convenções internacionais celebrados pelo Governo da República
Federativa do Brasil para evitar dupla tributação da renda abrangem a CSLL.
Efeitos retroativos da Lei n. 13.202, de 8.12.2015, expressamente interpretativa.

3 Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as mesmas normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se
refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor,
com as alterações introduzidas por esta Lei.

4 Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária
interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha.
Fl. 1536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.608 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720957/2014-16
10
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
PAT. DEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade das despesas com o Programa de Alimentação do Trabalhador é
regulada pelo o art. 1o, § 2o, do Decreto n. 5/91.
Impossibilidade de seu afastamento, na via administrativa. Normas regimentais.
Por essa razão, a pretensão fazendária relativa à CSLL de julho a dezembro de 2009
não se sustenta juridicamente, por incidir diretamente o art. 11 da Lei no 13.202/2015, com
aplicação retroativa (art. 106, I, CTN), em consonância com a Súmula CARF no 140, devendo ser
cancelada a exigência.
V. Da prejudicialidade das nulidades e das controvérsias sobre as glosas
Reconhecido fundamento jurídico antecedente e autônomo para o afastamento
integral da exigência de CSLL, mostra-se desnecessário o enfrentamento das arguições de nulidade
do lançamento por ausência de motivação, bem como das questões atinentes ao mérito das glosas
de despesas operacionais. Registro expressamente que a não apreciação dessas matérias decorre
de sua prejudicialidade lógica, e não de rejeição implícita, uma vez que o próprio crédito tributário
não subsiste à luz do mérito jurídico ora adotado.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento, para cancelar integralmente o crédito tributário de CSLL exigido no período de julho a
dezembro do ano-calendário de 2009, nos termos do relatório e voto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 1537
DF CARF MF
Original